Tribunal: TJSP
Processo: 2137953-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2014 a 2017 – Comarca de Matão – Exceção de preexecutividade acolhida parcialmente, extinguindo a execução fiscal em relação ao IPTU e respectivos encargos dos exercícios de 2014 a 2016, Prosseguindo-se em relação ao exercício de 2017 – Pretensão da Municipalidade a sua reforma – Impossibilidade - Lei Municipal no 4.951/2015

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2014 a 2017 – Comarca de Matão – Exceção de preexecutividade acolhida parcialmente, extinguindo a execução fiscal em relação ao IPTU e respectivos encargos dos exercícios de 2014 a 2016, Prosseguindo-se em relação ao exercício de 2017 – Pretensão da Municipalidade a sua reforma – Impossibilidade - Lei Municipal no 4.951/2015 que autorizou a dação em pagamento dos imóveis pertencentes ao espólio do devedor para quitação de débitos inscritos em dívida ativa, ajuizadas e não ajuizadas, inclusive o IPTU de 2016 - Escritura de dação em pagamento firmada, na qual a Fazenda Municipal deu plena quitação, abrangendo, portanto, os encargos moratórios, com o registro de que a execução fiscal foi ajuizada posteriormente à lavratura da aludida escritura - Decisão mantida - Recurso improvido.